Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da inicial para condenar a ré, nas obrigações de: a) não promover débitos na conta bancária do autor, vinculados ao contrato 00094108617174850007, em nome de terceiro; b) não inscrever o nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, por força de dívida atrelada ao contrato indicado, sob pena de responder pelas perdas e danos; e c) devolver ao autor o valor de R$547,90 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido realizado. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que houve ofensa a direito da personalidade, tendo em vista o débito em conta corrente de valores por ele não devidos, o que, além de consumir o saldo disponível para as necessidades básicas, ainda gerou saldo negativo perante a Instituição Financeira.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira, concedo a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Nessa senda, a jurisprudência tem aplicado, de modo reiterado, o diálogo das fontes para proteger a vítima de danos, aplicando-se o Código Civil, diante de relações de consumo, quando não houver disposição expressa no Código do Consumidor e o Código Civil for mais benéfico ao consumidor. Acórdão 1202291, 07299658020188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019.
4. Observa-se que o autor, ora recorrente, a despeito dos inúmeros contatos com a requerida/recorrida, incluindo-se demandas judicializadas, não conseguiu solucionar o problema apontado (cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta).
5. Consoante o que preceitua o artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, incube ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
6. Ressalte-se ainda, que a recorrida intimada para esclarecer os débitos indicados, não se manifestou e, deixando de comprovar a legitimidade dos débitos feitos, não se desincumbiu de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Desta forma, patente a falha na prestação do serviço, que gera o dever de indenizar.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor ,sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
9. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
10. No que se refere ao valor, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com a demora para solução do problema. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
11.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a recorrida a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido desde esta data e com incidência de juros desde o evento danoso, a teor do que dispõe a Súmula 362 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.